Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ofendido a integridade física da genitora e de uma irmã com tapas.
2 As lesões corporais praticadas pelo réu contra a irmã estão comprovadas pelos depoimentos colhidos, bem como por fotografias. Há dúvida em relação ao dolo de lesionar a genitora.
3 Apelação parcialmente provida.